Tribunal: TJMT
Processo: 1040297-62.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040297-62.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE ANGELO MEDRADO - CPF: 690.692.801-59 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA/ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – IRRELEVÂNCIA – TRABALHOS REALIZADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO HABILITADO - VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – OMISSÃO INDEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos casos de indenização do seguro obrigatório dpvat, se a perícia técnica para apuração da existência de invalidez e sua graduação foi realizada por profissional médico devidamente habilitado, desnecessária a realização dos trabalhos por profissional especialista em ortopedia/traumatologia.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por
DANIEL DE ANGELO MEDRADO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nesta ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada não enfrentou os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, quais sejam: artigos 464, §§ 3º e 4º; 465; 468, inciso I, artigo 469, 477 § 1º e 480, todos do Código de Processo Civil.

Insiste na necessidade da perícia ser realizada por profissional dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia – neurologia/traumatologia/ortopedia.

Afirma que o presente recurso tem a finalidade de prequestionamento da matéria.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão embargada está adstrita às provas contidas aos autos e, ainda, apoiada na jurisprudência dominante e em normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que,
“...o expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação. ”

No mais, cumpre destacar que a perícia foi realizada por profissional médico com especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica, devidamente habilitado para execução dos trabalhos, de modo que, desnecessária a realização da perícia técnica por profissional ortopedista/traumatologista/neurologia. (ID. 152621165)

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023